Tribunal: STJ
Processo: 0705053-53.2022.8.07.0009
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2865224 - DF (2025/0050687-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A
ADVOGADOS
: BARBARA MARIA RIBEIRO MESSIAS - DF076905
ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR - DF043138
AGRAVADO
: AMANDA DE SOUZA SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
INTERES.
: GABRIELA SCHIFFLER SENNA GONCALVES
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ASTREINTES.
OBRIGAÇÃO
EXEQUÍVEL.
CABIMENTO.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. No caso dos autos, o Tribunal de origem verificou que houve
descumprimento de determinação judicial à obrigação exequível. A
modificação de tal entendimento demandaria reexame de fatos e provas, o
que é vedado pela Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
10/06/2025
16/06/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48289276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/06/2025 17:32:48
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 0244ed69-c5f3-4f3e-8873-4aded4d83261

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2865224 - DF (2025/0050687-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A
ADVOGADOS
: BARBARA MARIA RIBEIRO MESSIAS - DF076905
ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR - DF043138
AGRAVADO
: AMANDA DE SOUZA SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
INTERES.
: GABRIELA SCHIFFLER SENNA GONCALVES
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ASTREINTES.
OBRIGAÇÃO
EXEQUÍVEL.
CABIMENTO.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. No caso dos autos, o Tribunal de origem verificou que houve
descumprimento de determinação judicial à obrigação exequível. A
modificação de tal entendimento demandaria reexame de fatos e provas, o
que é vedado pela Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A.
(HOSPITAL SÃO FRANCISCO) contra decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo
extremo, fundamentado no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal,
insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
assim ementado:

"CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. INTERNAÇÃO PARA PARTO
CESÁRIO EMERGENCIAL. RISCO À VIDA DA GESTANTE E DO NASCITURO.
PLANO DE SAÚDE. HOSPITAL CREDENCIADO. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. SOLIDARIEDADE DOS INTEGRANTES DA
CADEIA DE CONSUMO. NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELO PLANO DE
SAÚDE.
ALEGADA
DIFICULDADE
FINANCEIRA.
ILEGALIDADE.
DESCREDENCIAMENTO DO HOSPITAL.
LEGÍTIMA EXPECTATIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO OBSERVADO.
OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DAS DESPESAS INERENTES AO ATO
CIRÚRGICO. MANUTENÇÃO. ASTREINTES.
DESCUMPRIMENTO DA PRIMEIRA DECISÃO JUDICIAL.
CONFIGURAÇÃO. VALOR. EXCESSIVIDADE. NECESSÁRIA REDUÇÃO.
PENHORA VIA SISBAJUD. LIBERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ÔNUS INERENTE À SUCUMBÊNCIA.
Documento eletrônico VDA47606193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:44
Código de Controle do Documento: be879010-464f-45a9-bfe0-d72aaaed45af

1. À luz da teoria da asserção, verifica-se a legitimidade passiva ad causam
a partir das afirmações contidas na petição inicial, de modo abstrato,
devendo ser analisada a pertinência subjetiva da ação, decorrente da
relação jurídica de direito material existente, em tese, entre as partes.
Por integrar a cadeia de consumo, bem como por ser, ao menos
aparentemente, o único estabelecimento credenciado para o atendimento de
emergência da autora, a apelante deve ser considerada parte legítima para
figurar no polo passivo da demanda.
2. A relação jurídica entabulada entre as partes é regida pelas normas do
Código de Defesa do Consumidor, uma vez que restaram caracterizadas as
figuras de consumidora (autora) e dos fornecedores de serviços (rés),
previstas respectivamente, nos artigos 2o e 3o da referida lei. 2.1. O artigo
7o, parágrafo único, do diploma consumerista, por sua vez, evidencia a regra
geral de solidariedade da cadeia de fornecedores de produtos ou serviços,
trazendo a ideia de reparação do consumidor-vítima, independente de quem
efetivamente tenha contratado com ele. 2.2. No caso em apreço, em que pese
a negativa de atendimento tenha sido inicialmente perpetrada pelo plano de
saúde, observa-se que o hospital credenciado integra a cadeia de
fornecedores, devendo, por esse motivo, responder solidariamente pela falha
na prestação dos serviços.
3. Quanto à falha, em si, além da incidência do artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor, devem ser observados os ditames da Lei n.
9.656/98. 3.1. Na hipótese dos autos, a cobertura para o parto emergencial
encontra-se assegurada pelos artigos 10, 12, incisos II e III, e 35-C da
referida lei, devendo ser observados, ainda, os princípios da boa-fé
contratual e as regras gerais atinentes aos contratos de adesão, previstas
nos artigos 421 a 424 do Código Civil.
4. Em que pese a gravidade da situação, ao ser procurado para fins de
autorização e agendamento do parto na iminência do termo
estabelecido pelo médico da paciente, o plano de saúde recusou o
atendimento, sob o argumento de que se encontrava em dificuldades
financeiras, o que evidencia a ilegalidade e a abusividade da conduta.
5. No que tange à alegada suspensão do credenciamento da recorrente, ante
o inadimplemento do plano de saúde quanto às obrigações contratuais com a
rede conveniada, não houve demonstração de que foram observados os
requisitos da Lei n. 9.656/98, sobretudo a necessidade de prévia e
tempestiva comunicação à consumidora.
6. Como cediço, a multa pecuniária (astreintes) tem por finalidade compelir
indiretamente a parte obrigada ao cumprimento da determinação judicial e
representa, na essência, um desestímulo às condutas protelatórias e
omissivas destinada a assegurar a autoridade e a efetividade da tutela
jurisdicional. 6.1. Intimada da decisão liminar em
, a apelante
06/04/2022
somente realizou o agendamento do parto em
, sendo certo que
11/04/2022
a decisão inicial de antecipação dos efeitos da tutela determinou às partes
rés que autorizassem e realizassem o agendamento do parto, e não o ato
cirúrgico em si. 6.2. Não prospera a alegação de impossibilidade de
cumprimento da obrigação, pois a apelante descumpriu a primeira, e não a
segunda determinação exarada, motivo pelo qual deve ser mantida a fixação
das astreintes como forma de cumprimento da decisão judicial.
7. O artigo 537 do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de
modificação do valor ou da periodicidade da multa pelo magistrado. 7.1. No
particular, em que pese estivesse em discussão, à época, o direito à vida e à
saúde da autora e de seu filho, imperioso observar que o parto foi
devidamente realizado na data recomendada pelo médico da paciente, sem
maiores intercorrências. Ademais, o valor do parto foi estimado em R$
10.000,00 (dez mil reais). 7.2. Desse modo, tem-se que o montante arbitrado
não se mostra proporcional à obrigação imposta, devendo ser reduzido para
R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento.
8. Considerando a informação de efetivo cumprimento da segunda ordem de
penhora via SISBAJUD, e tendo em vista que a r. sentença foi omissa sobre o
assunto, deve ser acolhido o pleito da recorrente para a imediata liberação
dos valores.
9. A condenação ao pagamento dos honorários advocatícios revela-se como
consequência lógica de restar a apelante vencida na demanda, não sendo
possível determinar o afastamento da condenação nesse ponto.
10. Apelação cível conhecida e parcialmente provida." (e-STJ, fls. 538/540).

Documento eletrônico VDA47606193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:44
Código de Controle do Documento: be879010-464f-45a9-bfe0-d72aaaed45af

Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos, sem
efeitos infringentes (e-STJ fls. 647/663).
No recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
legais, com as respectivas teses:
(i) art. 1.022 do Código de Processo Civil – porque o acórdão combatido teria
incorrido em negativa de prestação jurisdicional ao não apreciar aspectos relevantes
da demanda suscitados nos embargos declaratórios, e
(ii) art. 537 do Código de Processo Civil - haja vista a impossibilidade de
fixação de astreintes em caso de obrigação manifestamente inexequível.
Sem as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.

VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto às
astreintes, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:

"Como se vê, intimada da decisão liminar em
, a
06/04/2022
apelante somente realizou o agendamento do parto em
, sendo
11/04/2022
certo que a decisão inicial de antecipação dos efeitos da tutela determinou
às partes rés que autorizassem a realização do parto, com o agendamento, e
não o ato cirúrgico em si.
Dessa forma, irrelevante que a decisão posteriormente proferida
pelo juízo singular tenha determinado a realização do parto em 24 (vinte e
quatro) horas, o que, de fato, mostrava-se inviável naquele momento. Nesse
contexto, observe-se que, por ocasião da prolação de referida decisão, em
(ID 53215321), a notícia de que a autora somente teria
11/04/2022
condições de se submeter ao parto no dia
ainda não havia
21/04/2022
vindo aos autos, já que a prescrição médica data de
e somente
12/04/2022
foi apresentada no processo pela apelante em
(ID 53215334).
14/04/2022
Logo, não prospera a alegação de impossibilidade de
cumprimento da obrigação, pois, como visto, a apelante descumpriu a
primeira, e não a segunda determinação exarada, motivo pelo qual deve ser
mantida a fixação das astreintes como forma de cumprimento da decisão
judicial.
De outro norte, quanto à alegação de excesso da multa pecuniária
sob pena de enriquecimento indevido da apelada, tenho que procede o
argumento da apelante. Como já mencionado, o Código de Processo Civil, ao
tratar da obrigação de fazer imposta judicialmente, estabelece que o juiz
poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou
a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as
medidas necessárias à satisfação do exequente (artigo 536).
Dentre as medidas destinadas a assegurar o cumprimento da
obrigação impostas, encontra-se prevista a imposição de multa pecuniária (§
1o do artigo 536 do diploma processual).
A multa pecuniária(astreintes) tem por finalidade compelir
indiretamente a parte obrigada a dar cumprimento a uma obrigação imposta
judicialmente." (e-STJ fls. 559/560).

Documento eletrônico VDA47606193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:44
Código de Controle do Documento: be879010-464f-45a9-bfe0-d72aaaed45af

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
13/2/2023
16/2/2023

No que concerne ao cabimento das astreintes, o Tribunal de origem, à luz
da prova dos autos, concluiu que houve o descumprimento de determinação judicial,
conforme se extrai da leitura do voto condutor, merecendo destaque o seguinte trecho:

"Dessa forma, irrelevante que a decisão posteriormente proferida
pelo juízo singular tenha determinado a realização do parto em 24 (vinte e
quatro) horas, o que, de fato, mostrava-se inviável naquele momento. Nesse
contexto, observe-se que, por ocasião da prolação de referida decisão, em
(ID 53215321), a notícia de que a autora somente teria
11/04/2022
condições de se submeter ao parto no dia
ainda não havia
21/04/2022
Documento eletrônico VDA47606193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:44
Código de Controle do Documento: be879010-464f-45a9-bfe0-d72aaaed45af

vindo aos autos, já que a prescrição médica data de
e somente
12/04/2022
foi apresentada no processo pela apelante em
(ID 53215334).
14/04/2022
Logo, não prospera a alegação de impossibilidade de
cumprimento da obrigação, pois, como visto, a apelante descumpriu
a primeira, e não a segunda determinação exarada, motivo pelo qual
deve ser mantida a fixação das astreintes como forma de

cumprimento da decisão judicial." (e-STJ fl. 560).

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. A eventual reforma do entendimento da instância ordinária quanto ao
cabimento e à proporcionalidade da multa diária imposta pelo
descumprimento
da
determinação
judicial
em
questão
implicaria,
necessariamente, em reexame do contexto probatório dos autos, providência
vedada em sede especial em virtude do óbice da Súmula 7 do STJ.
1.1. A alegação de que o valor final da multa por descumprimento da
obrigação de fazer supera o da obrigação principal, por si só, não é suficiente
para a caracterização de sua excessividade. Isso porque a aferição da
razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes deve levar em conta o
valor no momento da fixação, em vez de comparar com o total alcançado
frente à obrigação principal, sob pena de se prestigiar a recalcitrância do
devedor em cumprir a ordem judicial, além de estimular a interposição de
recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à
atividade jurisdicional das instâncias ordinárias. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp 2.669.220/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
).
31/3/2025
3/4/2025
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47606193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:44
Código de Controle do Documento: be879010-464f-45a9-bfe0-d72aaaed45af

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.865.224 / DF
Número Registro: 2025/0050687-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07050535320228070009
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A
ADVOGADOS : ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR - DF043138
BARBARA MARIA RIBEIRO MESSIAS - DF076905
AGRAVADO
: AMANDA DE SOUZA SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
INTERES.
: GABRIELA SCHIFFLER SENNA GONCALVES
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/06/2025
16/06/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA48267092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:32:37
Código de Controle do Documento: cc18cb2d-3478-4162-a662-afa51d13dabc

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:32:37
Código de Controle do Documento: cc18cb2d-3478-4162-a662-afa51d13dabc